Tribunal: STF
Processo: HC 253698
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. Alegada demora no julgamento do pedido de extensão pelo Superior Tribunal de Justiça. Pedido de liminar. Indeferimento. Solicitação de informações.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Amanda Silva de Souza e Sabrina Machado Cunha contra conduta omissiva do Relator do RHC 198.801/ES do Superior Tribunal de Justiça. 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, demora excessiva no julgamento do pedido de extensão de efeitos da decisão concessiva da ordem de habeas corpus que aplicou medidas cautelares diversas da prisão ao corréu. Sustenta que o processo está concluso para decisão desde 22.01.2025, não tendo sido julgado até o presente momento. Ressalta que o Ministério Público Federal opinou pelo deferimento do pedido de extensão. Requer, em medida liminar e no mérito, o julgamento do pedido de extensão pelo Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório. Decido.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.



    Além disso, neste exame prefacial, inviável a concessão da liminar pleiteada, visto que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da impetração.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se, em caráter de urgência, informações junto ao Relator do RHC 198.801/ES, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, quanto aos motivos ensejadores da alegada demora no julgamento do pedido de extensão. 



    Após, retornem os autos conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente